Tribunal: STF
Processo: AI 145368
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-09-03
Data de publicação: 2002-09-03

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL.
        RECURSO EXTRAORDINÁRIO: PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE.
 PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO.
1.      Não conseguiu o agravante demonstrar o desacerto da decisão
que, na instância de origem, indeferiu o processamento do Recurso
Extraordinário, nem o da que negou seguimento ao Agravo de
Instrumento.
2.      Na verdade, os temas constitucionais não foram objeto de
consideração no julgado, o que inviabiliza o R.E. (art. 102, III, da
C.F. e Súmulas 282 e 356).
3.      Ademais, como já salientado, é pacífica a jurisprudência do
Supremo Tribunal Federal, no sentido de não admitir, nesta espécie
de Recurso, alegação de ofensa indireta à Constituição Federal, por
má interpretação ou aplicação e mesmo inobservância de normas
infraconstitucionais. Menos ainda, quando se trate de direito local
(Súmula nº 280).
4.      Agravo improvido.